Tribunal: TJDFT
Processo: 0751681-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE DÉBITO REMANESCENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que fixou o valor do débito remanescente com base no montante original atualizado, descontado o depósito parcial efetuado pelo devedor. O agravante sustenta violação à coisa julgada, redução indevida do saldo devedor e necessidade de remessa dos autos ao contador-partidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação do débito remanescente desrespeitou os limites do título executivo judicial, configurando violação à coisa julgada; e (ii) definir se havia necessidade de remessa dos autos ao contador-partidor para apuração do saldo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A decisão recorrida apenas realizou cálculo aritmético com base no valor previamente fixado, subtraindo a quantia depositada voluntariamente pelo devedor, sem ultrapassar os limites do título executivo judicial.
1. 4. A inércia do exequente, que não apresentou planilha atualizada do débito mesmo após intimação específica, impede que, posteriormente, alegue dúvida sobre o saldo remanescente.
5. 5. A ausência de atualização da dívida por parte do exequente legitima a adoção do último valor fixado, de modo que inexiste necessidade de remessa dos autos ao contador-partidor.
6. 6. Não há violação à coisa julgada, pois a controvérsia se limita à atualização do débito após pagamento parcial, sem alteração dos parâmetros do título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
1. Tese de julgamento:
1. 1. A mera atualização do débito remanescente, com base nos valores anteriormente fixados e abatendo-se pagamento parcial, não configura violação à coisa julgada.
2. 2. A inércia do exequente em apresentar planilha atualizada do débito justifica a utilização do último valor fixado pelo juízo, não sendo necessária a remessa ao contador-partidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 507 e 525.